Tribunal: TCU
Processo: 002.074/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Wagner Aparecido Gottardo em face do Acórdão 9305/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas deu provimento parcial ao pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 4701/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Advocacia-Geral da União e ao juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em face da ação civil coletiva 1047485-95.2020.4.01.3400; 9.3. dar ciência desta decisão ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.